Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-08.2017.8.11.0034
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000279-08.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICHARD DA COSTA SILVERIO - CPF: 008.296.271-54 (APELANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE ANTE AUSENCIA DA FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – CRIME DE NATUREZA PERMANETE - FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDENCIA – PRECEDENTE STF (AGRV NO HC 940195/SC) –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE TRAFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – INSENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CABE AO JUIZO DE EXECUÇÃO PENAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial. (AGRV NO HC 940195/SC)

Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em vista o vasto conteúdo probatório amealhado no bojo dos autos, consubstanciadas nas investigações e nos depoimentos dos policiais que participaram das investigações.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor Richard da Costa Silvério contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Dom Aquino/MT, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, condenou a ré ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5(cinco)anos, em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(ID212744155)

Nas razões recursais, o apelante busca preliminarmente a nulidade das provas obtidas através da busca e apreensão efetuada, no qual os policiais afrontaram a garantia de inviolabilidade de domicilio, e no mérito, busca a absolvição ante insuficiência probatória, com fulcro no art.386, incisos II e VII, como também requer a isenção das custas processuais.

(ID 212742861)

Em sede de contrarrazoes, o Ministério Publico manifestou-se pelo improvimento do recurso. (ID212742867)

Nesta instancia, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (ID216093678), sintetizando a seguinte ementa:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegada ilicitude da prova, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de flagrância de crimes permanentes. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Prefacial que deverá ser rejeitada. M érito: 1) Pretendida absolvição por insuficiência de prova. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. As circunstâncias da prisão não indicam que o réu seria simples usuário de drogas. 2) Pretendida isenção das custas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Richard da Costa Silvério contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33 da lei 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante busca a nulidade processual ante ausência de fundada suspeita para o ingresso domiciliar em sua residência.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

Assim, em que pese a alegação de nulidade a denúncia anônima: “Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.” (Ap 23954/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Aliás, justamente por ser o tráfico de drogas um tipo de crime permanente, que é “descabida a decretação de nulidade das provas obtidas com base na suposta violação do domicílio do apelante, porquanto o tráfico de drogas, por ser delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, máxime quando constatada a existência do estado de flagrância.(...)” (Ap 78723/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Nessa diapasão, notório que o acusado RICHARD DA COSTA SILVÉRIO não era um simples usuário, posto que era notório que seu lar era usado como ponto de venda dos entorpecentes.
(ID212744184)

O pedido não merece ser acolhido, senão vejamos:

Os agentes policiais, ao serem ouvidos em juízo, relataram que receberam uma denúncia informando que o réu estaria praticando tráfico de drogas em sua residência. Em seguida, realizaram rondas na região e abordaram um indivíduo que saía do local. Durante a abordagem, o homem afirmou ser usuário de drogas e declarou ter adquirido substâncias entorpecentes com o denunciado.

Logo após, ao perceber a aproximação da viatura policial, o réu empreendeu fuga para o interior de sua residência. Diante dessa situação, os policiais decidiram entrar no imóvel, baseando-se nas declarações do usuário e no comportamento suspeito do acusado, que indicava a possível presença de objetos ilícitos ou flagrante delito, circunstancias que justificaram a entrada no domicílio sem mandado judicial devido à fundada suspeita

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o ingresso domiciliar é possível sem mandado judicial, uma vez que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, ou seja a situação de flagrância se protrai no tempo, podendo ocorrer flagrante delito a qualquer momento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. POLICIAIS QUE EM LOCAL CONHECIDO COMO ÁREA DE TRAFICÂNCIA VISUALIZARAM O PACIENTE E OUTRA PESSOA REALIZANDO ATOS DE APARENTE TRAFICÂNCIA. FUGA DO PACIENTE QUE FUGIU PARA SEU IMÓVEL E AO SER PERSEGUIDO E ABORDADO, ARREMESSOU INVÓLUCRO COM ENTORPECENTES E TENTOU SE ESCONDER NO BANHEIRO. LEGALIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de E. V. F., adolescente submetido a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, com ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para o ingresso policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o ingresso policial na residência do adolescente sem mandado judicial, em contexto de crime permanente, é legal ante as circunstâncias fáticas de fundada suspeita; e (ii) se é possível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso ordinário ou revisão criminal, na ausência de flagrante ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, dispensa o mandado judicial para ingresso domiciliar, desde que existam fundadas razões de que a atividade criminosa esteja sendo realizada no local, conforme entendimento do STF e STJ. No caso, a atitude suspeita do adolescente e a sua fuga para o interior da residência, além da apreensão de drogas e dinheiro no local, caracterizam a presença de fundadas razões que justificaram o ingresso policial.

4. Policiais que se dirigiram à região amplamente conhecida pela prática criminosa do tráfico de drogas, com presença de organização criminosa, e avistaram o paciente e outro individuuo realizando atos de aparente traficância. Realizaram perseguição imediata ao paciente que, tentando se evadir, adentrou em apartamento, momento em que os policiais presenciaram o momento que o paciente arremessou o invólucro que trazia consigo em um quarto (utilizado por ele e continha seus pertences) e tentou se esconder no banheiro. No invólucro havia 12 porções de Maconha e 4 porções de Cocaína, todas as drogas fracionadas e embaladas individualmente para a venda.

5. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo cabível apenas para corrigir flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Na hipótese, a análise dos autos não evidencia constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício.

6. O pleito defensivo, que demanda reexame do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impossibilitando a modificação da decisão fundamentada da instância de origem, que constatou a legalidade das provas e a adequação da medida socioeducativa imposta. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

VOTO – MÉRITO

No mérito, o apelante busca a reforma da sentença, requerendo a sua absolvição ante insuficiência probatória com fulcro no art.386, inciso II ou VII do CPP.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 09 de janeiro de 2017, por volta das 18h45, em residência particular localizada na Rua “B”, próximo ao estádio, nesta cidade de Dom Aquino-MT,o denunciado RICHARD

DA COSTA SILVÉRIO manteve em depósito 12 (doze) pedras de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cujas características dos fatos impedem a conclusão de ser única, exclusiva e imediatamente para consumo.

Apurou-se que a Guarnição da Polícia Militar desta cidade recebeu informações de que, na residência particular supracitada, estaria ocorrendo venda de entorpecentes, bem como várias outras denúncias anônimas de que o morador da residência, o denunciado RICHARD, comercializava entorpecentes.

Constatou-se dos autos que, diante de tais informações, a guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o endereço, momento em que ao aproximarem-se, avistaram o denunciado RICHARD e Targus Rodrigues Justino empreendendo fuga para dentro da residência.

Na sequência, os Policiais Militares ingressaram na residência do denunciado e flagraram em seu interior 12 (doze) pedras de substâncias análogas à pasta base de cocaína, 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha e a quantia de R$ 221,00 (duzentos e vinte e um reais).

Inferiu-se ainda que o Laudo Pericial Definitivo concluiu que as substâncias apreendidas na residência do denunciado realmente tratavam-se de Cocaína e Maconha, substâncias estas de uso e comercialização proibidos no Brasil.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 16/17), Auto de Apreensão (fl. 18), Laudo Pericial Definitivo (fls. 42/45) e Termos de Declarações constantes nos autos”
(ID212744155 – pag.1)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

2-FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de RICHARD DA COSTA SILVÉRIO, anteriormente qualificado pela prática do delito descrito na denúncia.

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, consoante Termos de Declarações, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial Provisório, Laudo Definitivo, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a espécie Cannabis Sativa L. (maconha) e Cocaína, substâncias de uso proibido no Brasil, bem como demais depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

A autoria que se imputa ao réu em relação ao crime também restou provada.

Embora o acusado negue a prática do delito em testilha, suas alegações restam isoladas nas provas consubstanciadas nos autos.

Vejamos.

Em depoimento, o Policial Militar Cleyton Marcelo Nogueira, afirmou que:

“(...)Tinha uns dez, umas duas semanas mais o menos assim, que estávamos recebendo denúncia que ele tava vendendo entorpecentes na residência dele. (...) É, ai pessoal ligava no celular e olha, a correria tá forte, tá forte, e nesse

dia a gente resolveu ficar próximo ali assim e começamos a perceber a movimentação de uns indo e saindo, uns indo e saindo, no momento que saiu um lá depois de um pouquinho de tempo lá, fui dar uma abordada nele e ele falou, não, eu só sou usuário, só fui para comprar mas já usei, falou que não tinha mais nada, ai demos uma prensa nele lá, não, quem que tá vendendo ai, ai ele falou, que o seu Richard tava vendendo lá, que ele comprava dele ali, e (...), já usava ali no fundo mesmo, já comprava e usava ali para não. ”

Indagado pelo Promotor de Justiça se foi um usuário que falou isso, respondeu que: “É, ai tá, ai aguardamos mais um pouquinho e logo no momento que chegou outro, (...) vamos passar lá frente pra ver a movimentação como tá.”

Em continuidade o PM Cleyton, esclareceu ainda que: “O Richard e o, esqueci o nome do outro rapaz, mas tá ai na porta, eu vi ele ali, e saiu correndo. (...)É, esse mesmo, os outros conhecem ele como Targuim, Targuinho, esse ai mesmo, e saiu correndo, e a gente correu pela lateral do fundo assim, que é uns quintal baldio assim né, ai pegamos e conseguimos abordar ele, ai ele não, não tô fazendo nada não, ai cadê o outro rapaz que está com você, não, não tem ninguém comigo não, tô aqui sozinho, que tem lá o que rapaz, acabou de ver dois ai dentro do quintal como você tá falando que tá sozinho, ai ele, não, eu tô sozinho, ai falei para o Cristiano, dá uma olhada ai, que o outro tá por aqui, ai quando o Cristiano subiu no muro pra olhar, o outro estava em cima do telhado deito e ficou agachado em cima do telhado.(...) É, o Targus, escondido, ai descemos ele e perguntamos pra ele o que ele tava fazendo ai, que o pessoal (...) denúncia que ele tava usando, ai já tinha uns cachimbinhos, um monte de sacolinha em volta ali, ai ele, não, não mecho com isso não, e eu olhei nos quintal do fundo lá, nos fundos ali que eles estavam sentados de baixo de uns pé de manga assim, ai vi que a terra tava meio fofa, foi na hora que eu cavuquei ali e comecei achar um pouco de entorpecente enterrado que ele enterrou né, tinha uns material dele lá próprio pra venda né (...)Era pasta base, era umas trouxinnhas de pasta base, aquelas cabecinha. tava numa cabeça grande assim enrolada dentro de uma latinha, ele jogou dentro da terra e enterrava, então alguém quando ia comprar acho que ele desenterrava e depois ele tampava novamente. (...) É, a latinha com as cabecinhas dentro dela pra enterrar dentro da terra, ai quando alguém acho que ia lá comprar, ele tirava e dava, tampava e colocava dentro da terra e ninguém achava. tinha, pelo menos umas, acredito que umas treze, quatorze assim, ai umas mais o menos ele tava com dinheiro também uns duzentos e poucos em espécie em dinheiro, duzentos e uns quebradinhos, duzentos e cinquenta, uma coisa assim em dinheiro, ai falou que não, que ele trabalhava, que aquilo não era dele não, que ele era usuário, e que aquilo era pra uso dele, disse que era usuário.(...) Tudo dentro da casa dele, no quintal do fundo lá, onde eles tava debaixo dos pé de manga, que eles saíram correndo, nós viemos por trás e abordou eles É, ai comecei olhar nas lateral, até o momento ele falou que não tinha nada não, que ele nem mexia com nada não, ai quando eu achei, ele já veio com papo que ele é usuário que o outro falou que tava lá porque era usuário e tava lá só pra usar, só que o outro tava em cima do telhado né, falei assim, se aquele cara tivesse armado ele tinha atirado em nós, porque, eu ainda falei, tem dois cara, eu vi o outro aqui, eu não sou louco, e vi o outro cara correndo com você, ai ele, não, mora aqui só eu e minha mulher, a esposa dele saiu lá, fui lá e falei, ó, a senhora aguarda ai dentro com as criancinhas, não vamos nem ai pra criancinha não pensar outra coisa, nós fomos lá no quintal do fundo que é aberto os fundo tudo né, não tem muro, ai eles tavam lá e achamos essa droga com ele lá. Na hora que nóis tava saindo tava chegando um carro com a Yasmin, aquela Yasmin irmã do Yan, é um outro que é usuário que tem ai, e ela também é usuária também, e tava com o Adriano dentro, moreninho, esse Adriano é usuário também, eles tava indo, ai na hora que foi abordar e conversar com eles, eles falou, não, eu tava indo ali pra casa do Richard, indo só conversar, falei, você nem ia conversar rapaz, se é usuário, se pega droga do rapaz pra revender também, se usa e vende, falei pra ele. (,..)”.

De igual modo, foi o depoimento do Policial Militar Éder Estrela dos Santos: “Eu lembro que na data a gente recebeu uma denúncia, constantemente a gente recebia, até hoje ainda recebe algumas denúncias de que o Richard comercializa entorpecentes. Nesta data ligaram pra gente via telefone que tem o funcional né que fica na viatura, que tava havendo uma movimentação na casa dele provavelmente seria comercialização de entorpecente. Porém ai a gente fizemos fazendo diligências no endereço citado, ao aproximar da casa a gente viu dois indivíduos que ao avistar a viatura adentrou para dentro da residência, porém como a residência tinha portão aberto né, a gente entramo no quintal e lá estava o Richard e a gente tinha avistado dois, ai a gente não conseguiu encontrar o outro, depois a gente conseguiu encontrar o outro, era um moreno Targus, em cima do telhado da residência. Ai foi questionado pra eles porque correu, eles não souberam citar (...) Não, não falaram. Ai a gente como havia denúncia né, a gente começou procurar ali na área onde ele tava se havia entorpecente, questionava pra ela se tinha entorpecente eles alegavam que não, ai já na área eu lembro que encontrei se não me engano, foi uma ou duas petecas aparentando ser maconha, análogo a maconha, e continuamos ali à procura no terreiro, no quintal ali, foi quando o cabo Marcelo encontrou um frasco com várias pedras de pasta base, ai como já havia caracterizado, a gente adentrou a residência, e lá dentro da residência encontrou uma quantia em dinheiro que eu não sei, não me recordo a quantia, eu lembro e me recordo que tava trocado, várias cédulas, nessa quantia. (...)Eu não lembro, porque foi o cabo Marcelo que encontrou né, eu localizei as duas petecas enfiada no buraco da parede né, ai o frasco, que eu tava na área né, o cabo Marcelo no terreiro, não sei ao certo onde tava (...) tava, ele ia chegando na residência, ai a gente lembro que revistamos ele encontramos, não sei se encontrou foi uma peteca não sei, algo assim, e ele confessou que ele ia na residência fazer o uso de entorpecentes (...) ”

Por fim, indagado pelo Promotor de Justiça, se o acusado “já tinha sido pego em alguma diligência que o senhor tenha conhecimento envolvido com entorpecentes”, o PM Eder, afirmou que: “Comigo não, mas se não me engano já com outras guarnições, porque a gente recebia muita denúncia dele.”

Logo, há provas incontestes acerca do depósito do material ilícito na residência da abordagem, o que, de igual forma, tipifica o delito de tráfico de drogas.

Salienta-se que o acusado, como costuma acontecer em delitos desta natureza, nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais elementos de prova constantes dos autos, em que se verifica a apreensão de material relacionado ao tráfico de drogas e se extrai depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante, aptos a comprovar a existência de narcotráfico no local e respectivo envolvimento do réu.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos.

Vê-se, pois, que as declarações dos policiais foram uníssonas entre si e revelam com clareza o procedimento sequencial dos acontecimentos, desde o primórdio das diligências, até a prisão do acusado, fornecendo assim, elementos suficientes para formar um juízo de convicção quanto à prática do ilícito pelo réu.

Como é sabido, o testemunho policial é de grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito.

O que se verifica, in casu, é que os depoimentos dos policiais foram unânimes, firmes e coerentes em confirmar a prática do delito tanto em sede policial como em juízo.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. (STF/HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

Nesse seguimento, o enunciado 8 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Mister ressaltar que os policiais chegaram à residência do acusado ante as denúncias de tráfico de drogas no local.

Assim, em que pese a alegação de nulidade a denúncia anônima: “Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.” (Ap 23954/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018).

Aliás, justamente por ser o tráfico de drogas um tipo de crime permanente, que é “descabida a decretação de nulidade das provas obtidas com base na suposta violação do domicílio do apelante, porquanto o tráfico de drogas, por ser delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, máxime quando constatada a existência do estado de flagrância.(...)” (Ap 78723/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017).

Nessa diapasão, notório que o acusado RICHARD DA COSTA SILVÉRIO não era um simples usuário, posto que era notório que seu lar era usado como ponto de venda dos entorpecentes.

Ressalte-se, ainda, que a infração descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é caracterizada pela venda de drogas, tão somente, pois resultam incriminadas diversas outras condutas, como a de simplesmente guardar, ter em depósito a substância entorpecente, desde que com o propósito de mercancia.

Nesse sentido prevê o referido dispositivo:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:”

Pouco importa assim, que tenham o acusado efetivado, ou não, a venda do entorpecente, mostrando-se suficiente, para tanto, que os elementos informativos evidenciem tal intento, como ocorre no caso vertente, principalmente porque o réu tinha em depósito 12 (doze) pedras de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha.

Ademais, apesar do réu declarar-se usuário, nada impede que este seja ao mesmo tempo traficante, pois uma conduta não exclui a outra, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambas as situações.

Nesse sentido, o enunciado 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 3 - “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Portanto, a negativa de autoria do indiciado RICHARD DA COSTA SILVÉRIO, resta totalmente dissociadas dos demais elementos probatórios.

Descabido, pelos motivos acima expostos, a desclassificação do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/2006) para de usuário (art. 28 da Lei 11.343/2006).

A forma de acondicionamento, a quantidade de droga e os depoimentos colhidos, forçam a conclusão de que se tratava de mercancia e não de consumo pessoal.

Assim, materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. Portanto, de rigor a condenação do réu por esse crime.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em que pese a primariedade e bons antecedentes, entendo que, a importante quantidade de drogas – 12 (doze) pedras de substâncias análogas à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de substâncias análogas à maconha, bem como as inúmeras denúncias e a informação de usuário que o acusado vendia droga, não permite a conclusão de que fosse traficante ocasional, mas sim, de que se dedicava a atividades delituosas.

Nesse sentido, dispõe o Incidente De Uniformização De Jurisprudência, nº 30, da nossa Egrégia Corte de Justiça Estadual

“(...)A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Ademais, verifica-se que o acusado possui ainda condenação provisória pelo delito de tráfico de drogas (Autos Código 47180 – Dom Aquino), aguardando julgamento de recurso.

É cediço que a recente jurisprudência do STJ, tem entendido no sentido que as ações penais podem servir como fundamento para considerar que haveria dedicação às atividades criminosas, o que afastaria a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Neste sentido, o julgado de 23/04/2019, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. IDONEIDADE. ERESP N. 1.431.091/SP, TERCEIRA SEÇÃO, DJE 1º/2/2017. PRECEDENTES. 1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem entendido que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas (HC n. 481.938/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/3/2019). 3. Apesar de o agravante não ostentar condenação apta a caracterizar a reincidência, a constatação de que ele está respondendo a outro processo criminal já é fundamento idôneo e suficiente para obstar a concessão do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1785600/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

Outrossim, verifica-se que o referido benefício quis atingir aqueles traficantes de "primeira viagem", que não fazem do tráfico o seu meio de vida ou que não se dedicam, com habitualidade, a quaisquer atividades criminosas. Assim, entendo, que a real intenção do legislador ao incluir a discutida expressão no texto normativo, era excluir do benefício aquele agente que, embora primário e de bons antecedentes, fosse notória a sua dedicação à atividade criminosa, o que, ressalte-se restou devidamente comprovado nos autos.

Neste sentido:

“(...) 2.4 A intenção do legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe BENEFÍCIO proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito, assentando o STJ que a dedicação à atividades criminosas por parte do réu, pode ser aferida não só em razão da QUANTIDADE da DROGA apreendida, mas também em virtude da dinâmica do fato delituoso. Na hipótese, além dos policiais terem afirmado em juízo que o réu era conhecido da polícia pela prática do crime de tráfico de Drogas, não se pode olvidar que a grande QUANTIDADE de DROGA destinada ao acusado – (1.466Kg de maconha), foi apreendida em posse de um menor na rodoviária de SorrisoMT, tendo este partido da cidade de Sinop-MT. (...)”. (Ap 80479/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu RICHARD DA COSTA SILVÉRIO, devidamente qualificados nos autos, como incursos na sanção prevista no art. 33 “caput”, da Lei 11.343/2006.

(n.n)
(ID212744184)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a tese defensiva uma vez que a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 212744155 – pag.7), boletim de ocorrência (ID 212744155 –pags.24 a 26), auto de apreensão (ID 212744155 – pag.27) e o laudo pericial (ID 212744155 – pag.53 a 56).

No que tange a autoria, restou demonstrada pelos depoimentos dos agentes policias ouvidos em juízo, como pelos elementos angariados nos autos que confirmam o réu como autor do delito.

Os policiais militares Cleyton Marcelo Nogueira e Éder Estrela dos Santos relataram que receberam diversas denúncias indicando que Richard estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Segundo os depoimentos, as denúncias incluíam informações sobre movimentação frequente de pessoas entrando e saindo do local, reforçando a suspeita de tráfico. No dia dos fatos, a equipe decidiu monitorar a residência e constatou a movimentação mencionada.

Durante a abordagem de um indivíduo que havia saído da casa, ele afirmou ser usuário e indicou que comprava entorpecentes de Richard. Os policiais, então, se posicionaram nas proximidades e, ao se aproximarem da residência, observaram dois indivíduos fugindo ao perceberem a viatura. Richard foi localizado no quintal, enquanto o outro suspeito, conhecido como “Targus”, foi encontrado escondido no telhado. Ambos negaram envolvimento com drogas.

Nas buscas realizadas no quintal, os policiais encontraram um frasco enterrado contendo
12(doze) porções de pasta base de cocaína
, além de sacolas e cachimbos utilizados para consumo. Também foram localizadas
02(duas) porções de maconha
escondidas em um buraco na parede e uma quantia em dinheiro trocado, indicando a prática de tráfico. Durante a saída dos policiais, outras pessoas chegaram à residência, incluindo conhecidos usuários de drogas. Questionados, afirmaram que estavam indo ao local para comprar entorpecentes.

O réu, por sua vez, negou o envolvimento com o tráfico, afirmando ser usuário e que a droga apreendida seria para seu consumo próprio entretanto o conjunto probatório é farto e robusto, restando sua versão isolada dos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. (N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Consigno, que o panorama delineado nos autos nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, máxime as provas são harmônicas com o contexto fático probatório, tendo restado totalmente evidente a pratica do tráfico de drogas ilícitas, sendo inviável a tese absolutória.

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a condenação é medida que se impõe.

INSENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Ressalto que a análise da gratuidade da justiça recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (...)” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Richard da Costa Silvério, mantendo incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025